Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-55.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002008-55.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DA SILVA CEZAR - CPF: 085.523.611-67 (RECORRENTE), BARBARA VITORIA TEXEIRA - CPF: 022.642.921-05 (ADVOGADO), WELITTON MARCELO DE SOUZA - CPF: 022.704.661-79 (RECORRIDO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), TEREZA FABRIS DE SOUZA - CPF: 896.543.151-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002008-55.2025.8.11.0007
.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
WELITTON MARCELO DE SOUZA e TEREZA FABRIS DE SOUZA.

Recorrido:
PAULO SERGIO DA SILVA CEZAR.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO PRATICADO POR INCAPAZ SOB CURATELA. ART. 8o DA LEI No 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que reconheceu danos materiais e morais em razão de ato ilícito praticado por incapaz sob curatela e não conheceu de pedido contraposto. Os recorrentes alegam ausência de prova pericial, irrelevância do dano, culpa concorrente ou exclusiva da vítima, inexistência de dano moral, litigância de má-fé, cabimento do pedido contraposto e condenação do recorrido em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa interditada e sob curatela pode figurar como parte no Juizado Especial; (ii) estabelecer as consequências processuais da incompetência absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8o da Lei 9.099/95 veda a participação de incapaz como parte nos Juizados Especiais.

Laudos médicos e decisão judicial proferida em processo de interdição comprovam a incapacidade do demandado, diagnosticado com esquizofrenia e retardo mental, encontrando-se sob curatela provisória.

A jurisprudência consolidada entende que a incapacidade, ainda que relativa, impede a tramitação da ação nos Juizados Especiais Cíveis, por ausência das garantias processuais adequadas.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1o, do CPC.

Reconhecida a incompetência, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, prejudicando a análise do recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar ações em que figure parte incapaz, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95.

A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, arts. 8o, 31 e 51, IV; CPC, arts. 64, § 1o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJRN, Recurso Inominado Cível no 0800764-23.2019.8.20.5120, rel. Juíza Sabrina Smith, j. 19.03.2024; TJMT, N.U 1020708-68.2023.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 0503990-34.2015.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 15.03.2018; TJMT, N.U 1004373-03.2025.8.11.0001, rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.06.2025; TJMT, N.U 1012198-98.2023.8.11.0055, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Os reclamados buscam reformar a decisão monocrática prolatada no ID 304596850, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada Tereza Fabris de Souza ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três
mil reais)
, a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a demandada Tereza Fabris de Souza a restituir o valor de
R$ 90,00 (noventa reais)
, a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo.

Ainda,
não conheceu
do pedido
contraposto
formulado pelo réu, por ser incompatível com a forma prevista no art. 31 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam:

1)

Ausência de prova pericial;

2)

Valor irrisório e ausência de relevância jurídica;

3)

Culpa concorrente ou exclusiva do autor;

4)

Inexistência de dano moral;

5)

Litigância de má-fé;

6)

Pedido contraposto;

7)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, em 09/02/2025, às 19h30, o reclamado Welitton, de forma abrupta e sem motivo aparente, derrubou a motocicleta Honda/CG 125, placa JZM-3068/MT, de propriedade do reclamante, a qual se encontrava estacionada no posto de combustível onde este trabalhava como frentista, evadindo-se do local.

Em razão do incidente, narra que a motocicleta sofreu diversas avarias, atingindo o farol, o painel, o tanque e o guidão, além de danos na parte elétrica que comprometeram o funcionamento da lanterna traseira. Sustenta que o conserto foi orçado em R$ 600,83 (seiscentos reais e oitenta e três centavos).

Relata que, no momento da ação, encontrava-se em seu trabalho e jamais poderia imaginar que o reclamado adotaria tal conduta, tendo em vista que era frequentador assíduo da conveniência do posto. Acrescenta que, segundo informações, o reclamado apresenta transtorno mental. Afirma, ainda, que buscou contato com a genitora do reclamado, ora demandada, a qual inicialmente se comprometeu a arcar com o conserto da motocicleta, mas, posteriormente, retrocedeu
.

A demandada, por sua vez, sustenta que seu filho possui deficiência intelectual, razão pela qual exerce sua curatela e, consequentemente, responde por seus atos, inclusive reconhecendo o compromisso de ressarcir o prejuízo causado. Aduz, entretanto, que o autor, por meio de mensagem de áudio enviada ao réu Welitton Marcelo de Souza, confessou estar envolvido em desentendimento pessoal (referido como “jogo”) e proferiu ameaças explícitas ao reclamado, com linguagem agressiva e intimidadora.

Pois bem, a Lei no 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, elenca, em seu art. 8o, as pessoas que não podem ser partes no âmbito dos Juizados Especiais:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
(grifei)

A questão central a ser analisada refere-se à capacidade civil da parte autora para figurar nos Juizados Especiais, considerando a existência de processo de curatela.

No caso em análise, verifica-se processo sigiloso de interdição em andamento (autos no 1005438-15.2025.8.11.0007), no qual foi
deferido pedido liminar, com a nomeação de curadora provisória do interditado
. Ademais, os laudos médicos juntados àqueles autos, datados de
16/10/2024
, atestam diagnóstico de
esquizofrenia e retardo mental
, evidenciando tratar-se de pessoa
incapaz
para a prática dos atos da vida civil.

Embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) tenha alterado o regime das incapacidades, a jurisprudência tem entendido que a vedação do art. 8o, da Lei 9.099/95, permanece aplicável às pessoas sob curatela, ainda que se trate de incapacidade relativa, uma vez que
o procedimento simplificado dos Juizados Especiais Cíveis não oferece as garantias processuais necessárias à proteção dos interesses dessas pessoas
.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RÉU INCAPAZ INTERDITADO
. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ANTERIOR AO TERMO DE INTERDIÇÃO DO RÉU. RECONHECIDA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DO RÉU PELA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INTERESSE DE INCAPAZ
.
IMPOSSIBILIDADE DE QUE INCAPAZ SEJA PARTE NO JUIZADO. ART. 8o DA LEI No 9.099/95
.
EXTINÇÃO EX OFÍCIO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(TJRN – Recurso Inominado Cível, 0800764-23.2019.8.20.5120, Mag. SABRINA SMITH, 3a Turma Recursal, JULGADO em 19/03/2024, PUBLICADO em 19/03/2024) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECAIS CÍVEIS. PARTES EXCLUÍDAS. INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA
. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APENAS EM RELAÇÃO AO INCAPAZ. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRÂMITE NÃO FINALIZADO. DEVOLUÇÃO A ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Competência em razão da pessoa. Os Juizados Especiais Cíveis não sãocompetentes para processar e julgar processos envolvendo o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (art. 8o da Lei no 9.099/95). Sendo a parte reclamante é incapaz, o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a demanda
. Havendo litisconsórcio ativo, em que apenas um dos reclamantes é incapaz, a extinção sem resolução de mérito se restringe a este, devendo o pleito meritório ser analisado em relação aos demais reclamantes capazes.

2. Teoria da causa madura. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. Não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, §3o, I, do CPC), o feito deve retornar à origem para regular processamento e julgamento de mérito. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios.
(TJMT – N.U 1020708-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO E DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS EM VIDA POR SERVIDOR FALECIDO. MENOR
INCAPAZ
REPRESENTADA POR SUA GENITORA.
IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 8o, CAPUT DA LEI 9.099/95
APLICADO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 27 DA LEI 12.153/2009. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo
. O
incapaz não pode figurar como parte ativa ou passiva em ações que tramitam nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o artigo 8o da Lei no 9.099/95
. Processo extinto de ofício.
(TJMT – N.U 0503990-34.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2018
, Publicado no DJE
16/03/2018
)
(grifei)

Dessa forma, resta configurada a incompetência deste Juízo, uma vez que o reclamado Welitton, em razão de sua incapacidade, somente pode ser demandado perante a Vara Cível. Quanto à genitora, observa-se que figura no polo passivo unicamente na qualidade de curadora,
não possuindo responsabilidade direta pelos fatos narrados
, razão pela qual é parte ilegítima, sendo incabível o prosseguimento da demanda em relação a ela.

A competência, por sua natureza absoluta, constitui matéria de ordem pública e, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 64, §1o, do CPC, sendo desnecessária a prévia oitiva das partes
, nos termos do Enunciado no 3 da ENFAM.
(...) (TJMT – N.U 1004373-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025). (grifei)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DE FAMÍLIA - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL - SOBREPARTILHA -
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CONFIGURADA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento de demanda que tenha por objeto matéria pertencente ao direito de família.
A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante artigo 64, § 1.o do Código de Processo Civil
.
(TJMT – N.U 1012198-98.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024). (grifei)

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a
incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
, em razão da incapacidade civil da parte autora, que se encontra sob curatela provisória, e
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, c/c os arts. 8o,
caput
, e 51, IV, da Lei no 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025